Tribunal: TJSP
Processo: 2020293-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Locação. Execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento interposto pela autora. Incidental renúncia dos advogados ao mandato, devidamente comunicada, sem constituição de novo patrono. Fato que enseja o não conhecimento do recurso. Artigo 76 § 2o do CPC. Recurso não conhecido.